Tribunal: TJDFT
Processo: 0764018-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0764018-32.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLENIO ROSA GARCIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de retirada do processo da sessão virtual, uma vez que tal pedido deveria ter sido feito antes do início da Sessão de Julgamento (art. 51 do RITR), que ocorreu em dia 05 de Maio de 2025 (Segunda-feira) a partir das 13h30, 6a SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL - 2a TRJEDF. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito